Tribunal: STF
Processo: HC 202403
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 666.346/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    3. O Juízo das execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (666.346/SP) no STJ. O Relator, Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF da 1ª Região), indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão de prisão domiciliar em caráter excepcional. Para tanto, afirma que a paciente, além de ser mãe de 02 filhos menores de 12 anos, está grávida, integrando o grupo de risco para a COVID19.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, para além de observar que a paciente cumpre pena em regime fechado, com término previsto para 22.05.2025, a autoridade impetrada ressaltou que ”o tráfico de drogas ocorria dentro de sua residência, colocando em risco a preservação do bem-estar das crianças”.
    10. Além disso, dou especial relevância à informação de que a “reeducanda está sendo assistida por profissionais ginecologistas e obstetras, tendo realizado exames de ultrassom obstétricos. Ademais, está sendo encaminhada para consultas médicas de rotina a cada 30 dias e tem condições de continuar o tratamento em regime ambulatorial”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator